Tribunal: TJBA
Processo: 8055442-25.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-10-18
Data de publicação: 2024-10-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8055442-25.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: CAIO EDUARDO SANTOS DA TRINDADE

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO TENTADO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. PALAVRA DA VÍTIMA, EM JUÍZO, FIRME QUE RECONHECEU O APELANTE. NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. INVIABILIDADE DE AUMENTO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA PENA PELA INCIDÊNCIA DA TENTATIVA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inviável o acolhimento do pedido de absolvição, uma vez
que restou e
sclarecido ter o Apelante,
no dia 17 de março de 2021, por volta das 15h30min, na Av. Luis Viana Filho, nesta Capital, previamente acertado e em comunhão de desígnios com outro indivíduo não identificado, solicitado uma corrida pelo Aplicativo 99 nas imediações do Shopping Salvador, com destino ao bairro Sete de Abril, sendo atendidos pelo motorista Bruno Ferreira de Souza, para quem anunciaram um assalto, exigindo os pertences do ofendido, mediante grave ameaça e encostando uma arma de fogo na cintura da vítima.

O ofendido foi ouvido em juízo, confirmando ter sido o apelante o autor dos fatos.

Dosimetria da pena necessita de reforma, a fim de que a fração relacionada à atenuante da menoridade relativa passe a equivaler a 1/6, conforme prática adotada pela jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Recurso parcialmente provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal n°
8055442-25.2022.8.05.0001,
de Salvador
/
BA, em que figura como apelante
CAIO EDUARDO SANTOS DA TRINDADE
, e, como apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

em conhecer o recurso e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,

pelas razões
dispostas no voto.